Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por MARIA APARECIDA DE MAGALHÃES BRITO. Na origem, MARIA APARECIDA alegou que, em maio de 2022, adquiriu um veículo novo e mediante contrato de mútuo junto ao BANCO ITAUCARD com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Desde o pagamento da primeira parcela teve dificuldades, posto que os boletos emitidos pelo BANCO ITAUCARD não estavam registrados, o que impossibilitava o pagamento. Dessa forma, tentava contato com o agente financiador, nos quais era sempre atendida por sistemas automatizados (robôs), ou seja, sem qualquer interação humana. O mesmo procedimento se repetiu por todos os meses seguintes, sempre com declarações de que o problema seria solucionado, porém sem qualquer alteração. No mês de outubro de 2022, o atraso na solução e emissão da segunda via do boleto foi tamanho, que o próprio banco postergou a data de vencimento e deixou de cobrar encargos pelo atraso. Em vista da relutância do BANCO ITAUCARD em solucionar a questão, a partir do mês de novembro passou a consignar extrajudicialmente o pagamento. Não obstante, foi notificada para fins de constituição em mora e ajuizada ação de busca e apreensão do automóvel. Em sede de tutela provisória, o juízo determinou ao BANCO ITAUCARD que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse novo carnê de boletos e com códigos válidos para pagamento, sob pena de muta diária de R$200,00, até o limite de R$10.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não há provas do alegado pela autora e que disponibiliza sistema próprio para a emissão da segunda via dos boletos, o que constituiria obrigação da própria devedora. Impugnou, ainda, o valor da multa coercitiva que entende exacerbada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória na origem. Preparo regular sob ID 45739757. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA APARECIDA DE MAGALHAES em desfavor BANCO ITAUCARD S/A. Narra a parte autora ter adquirido um veículo, mediante contrato de financiamento pactuado com o banco requerido, em 48 parcelas de R$ 1.972,78, para pagamento no dia 8 de cada mês. Alega que tem enfrentado diversas dificuldades para efetuar o pagamento dos boletos constantes do carnê entregue pelo requerido, pois o número correspondente ao código de barras apresenta-se como inválido no momento do seu pagamento. Informa que o carnê foi trocado duas vezes, mas a situação continua a se repetir, o que tem causado transtornos a requerente, pois todos os meses é obrigada a contatar o requerido, via telefone, para solicitar a emissão de novos boletos das parcelas do financiamento. Relata, ainda, que o requerido promoveu ação de busca e apreensão do veículo em questão, no dia 26 de janeiro de 2023, processo n. 0701384-22.2023.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, por falta de pagamento das parcelas do financiamento. Postula, em sede de tutela provisória de urgência, que o requerido seja compelido a emitir novo e atualizado carnê de boletos que sejam válidos para pagamento das prestações remanescentes e que se abstenha de incluir o nome da requerente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, a extinção da ação de busca e apreensão. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, que tem demonstrado esforços para efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do seu veículo, mesmo diante das dificuldades em obter o boleto com código de barras válido (IDS 144291606 a 144291612 e 147837098 a 147837102). Os diversos documentos juntados pela autora comprovam que os carnês disponibilizados pela parte requerida não estão devidamente registrados, conforme comprovante de ID 144291605. Por outro lado, verifico que a parte autora tem se empenhado em manter os pagamentos em dia, pelos meios disponíveis na legislação, como a consignação em pagamento extrajudicial (IDS 147837100 e 147837102), o que evidencia a sua boa-fé em honrar a obrigação assumida perante o banco requerido. Assim, diante desse contexto, a palavra da requerente se torna relevante quanto ao descumprimento pela parte requerida do seu dever legal de fornecer um meio de pagamento adequado para cumprimento da obrigação imposta à requerente, qual seja, o pagamento das parcelas por meio de boletos com códigos de barras válidos. No que diz respeito à inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, de igual modo, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que o comprovante de ID 144291608 demonstra o pagamento da parcela do financiamento do mês de outubro, sendo apto a gerar fundadas dúvidas a respeito da legitimidade do débito que gerou a negativação (documento de ID 144291609). Em relação ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, observa-se que o ato de negativação do nome da requerente em cadastro de inadimplentes, genericamente considerado, já é hábil a lhe causar diversos dissabores, sobretudo porque gera restrições que obstam a contratação de crédito no mercado. Na espécie, ainda existe a notícia de que a referida inscrição, de modo mais concreto e premente, é objeto de ação de busca e apreensão do veículo (documento de ID 147837105). Ressalta-se, por fim, que não há que se falar em irreversibilidade da medida. Isso porque, em caso de improcedência dos pedidos, a restrição cadastral poderá ser reativada. Por fim, não há como suspender uma ação de busca e apreensão, em curso em outra Vara Cível, pois carece a este Juízo competência para tal medida. Qualquer pedido de suspensão ou extinção deverá ser formulado naquele feito. Contudo, em observância ao princípio da cooperação, julgo prudente comunicar ao d. Magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF a presente decisão, para adoção das medidas que julgar cabíveis. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência, para determinar ao requerido que providencie, no prazo de 5 dias, novo carnê de boletos à requerente com códigos de barras válidos para pagamento, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 200,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como para determinar a exclusão do débito descrito no documento de ID 144291609 dos cadastros restritivos de crédito, por meio do sistema SERASAJUD e pela expedição de ofícios aos órgãos Boa Vista SCPC e ControlCred. Comunique-se ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, processo n. 0701384-22.2023.8.07.0020, acerca da presente decisão, com a urgência que o caso requer.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme narrado, as partes celebraram contrato de mútuo feneratício representado por cédula de crédito bancário e com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Dentre as formas de pagamento possíveis e previstas na cláusula 7, as partes optaram pela cobrança por meio de carnê: “7. Modo de Pagamento. O Cliente poderá optar por um dos modos de pagamento disponibilizados pelo Credor no ato da contratação, cujas opções estão indicadas acima. (...) 7.2. Carnê: o Credor encaminhará ao endereço do Cliente o respectivo carnê de pagamento contendo os boletos de cobrança. 7.2.1. Se o Cliente estiver cadastrado no sistema de Débito Direto Autorizado – DDA, o documento de cobrança será emitido eletronicamente, e não será encaminhado ao Cliente por meio físico. Nesse caso, o Cliente poderá consultar as fichas de cobrança diretamente junto ao seu banco de preferência, por meio dos canais a ele disponibilizados.” Portanto, segundo o contrato, o credor se obrigou a disponibilizar o crédito para a aquisição do bem, assim como o carnê ao devedor para pagamento das parcelas, enquanto o devedor assumiu o compromisso de realizar o pagamento tempestivo e na forma pactuada. Pelo exame dos autos, especialmente da documentação anexada pela autora, verifica-se defeito na prestação de serviços, segundo o qual o carnê e a segunda via dos boletos não se apresentavam aptas para pagamento. O credor afirmou já disponibilizaria um sistema próprio para o consumidor emitir a segunda via dos boletos para pagamento. No entanto, a narrativa da consumidora é pautada exatamente na falha desse sistema, que emitiu novos boletos com o mesmo problema, qual seja, inaptidão para pagamento por falta de registro. Independentemente do aprofundamento no exame da prova neste estágio prelibatório, fato é que a emissão do carnê para pagamento das parcelas é obrigação contratual do credor e que independe de decisão judicial. Dessa forma, não se vislumbra a plausibilidade do direito para suspender a determinação de emissão de novo carnê lastreada unicamente na afirmação de que já disponibilizaria um sistema para que a consumidora providenciasse essa emissão. Quanto à impugnação ao valor das astreintes fixadas, a multa foi fixada em R$200,00 por dia e limitada a R$ 10.000,00. Ocorre a situação narrada nos autos justifica maior ênfase para o imediato cumprimento da obrigação, figurando a multa eventualmente mais alta, posto que o credor tem se valido da própria falha para coagir a consumidora, conforme se pode deduzir do ajuizamento de ação de busca e apreensão. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). Essa a hipótese dos autos, em que a multa representa valor aproximado de 10% (dez por cento) de cada parcela, não se vislumbrando excesso nesse momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator